Tribunal: TJSP
Processo: 7000253-77.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional – Preenchimento requisitos objetivos – Reeducando que não apresenta bom comportamento carcerário – Falta de requisito subjetivo para obtenção do benefício – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos previstos em lei para a progressão de regime prisional, será inviável a concessão do

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional – Preenchimento requisitos objetivos – Reeducando que não apresenta bom comportamento carcerário – Falta de requisito subjetivo para obtenção do benefício – Entendimento do art. 112 da LEP
Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos previstos em lei para a progressão de regime prisional, será inviável a concessão do benefício, na hipótese dele não apresentar bom comportamento carcerário, nos termos do art. 112 da LEP, uma vez que não reunirá condições pessoais mínimas de reinserção social.

Execução Penal – Progressão de Regime – Reeducando que comete inúmeras faltas disciplinares no cumprimento de pena por crimes graves – Incerteza acerca da absorção da terapêutica prisional – Exame criminológico cuja realização é não obrigatória, mas recomendável – Entendimento
A Lei n. 10.792/03 alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia, dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, pelo cometimento de faltas disciplinares ao longo do cumprimento de sentença por crimes graves, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.